Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Indeferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, inexistia óbice ao prosseguimento do processo, não advindo nulidade do julgamento do apelo antes da apreciação dos recursos interpostos contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça aos embargantes.

4. Embargos declaratórios não providos.